Tribunal: STF
Processo: ARE 843104
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL – INTERESSE DA UNIÃO. É da Justiça Federal a competência para processar ação penal considerado crime de uso de documento falso em detrimento de serviço da União. Precedente: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 776.354/AM, relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma.